Tribunal: TJBA
Processo: 8000968-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8000968-05.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS

ADVOGADOS: ANTÔNIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS, contra decisão do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Moral e Material, que declarou a incompetência absoluta daquele Juízo para processar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se, diante da alegação de existência de relação de consumo entre as partes, é competente o Juízo de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda ajuizada contra associação de aposentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 1.015 um rol taxativo de hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, do qual não consta a decisão sobre competência; todavia, o STJ admite interpretação extensiva para admitir o recurso nesse caso.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.679.909-RS, firmou tese no sentido de que é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que versa sobre competência, por interpretação analógica ao inciso III do art. 1.015 do CPC.

5. O Agravante ajuizou ação por descontos supostamente indevidos em seu benefício previdenciário, imputados à
A
gravada, que oferece serviços típicos de fornecedor, como assistência jurídica e convênios médicos.

6. A jurisprudência reconhece que entidades associativas, mesmo sem fins lucrativos, podem ser enquadradas como fornecedoras para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando prestam serviços mediante contraprestação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015, III; CDC, arts. 2º, 3º e 17; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:

STJ. 4ª Turma. REsp 1.679.909-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/11/2017; TJBA. AI

8038579-26.2024.8.05.0000, Rel.(a): Maria de Lourdes Pinho Medauar, Pub.: 18/12/2024; TJBA. AI

8063700-56.2024.8.05.0000, Rel.: Josevando Souza Andrade, Pub. em: 04/12/2024.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8000968-05.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
, sendo Agravad
a a
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E D
AR
PROVIMENTO
ao recurso.